Tribunal: TJSP
Processo: 1000257-02.2020.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004, aplicável ao eventual período de inadimplência – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ausência de comprovação de registro do contrato e de avaliação do bem – Inadmissibilidade da cobrança das aludidas tarifas - Ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, porquanto imposta a contratação pelo banco réu – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320 – Procedência em parte redimensionada - Recurso do réu improvido e recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000257-02.2020.8.26.0424, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelada/apelante CAROLINE
SOUZA NOVAIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
réu improvido e recurso da autora provido em parte. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
2
VOTO No: 42584
APEL. No: 1000257-02.2020.8.26.0424
COMARCA: Pariquera-Açu
APTE.: Banco Bradesco Financiamentos S.A. (R) e Caroline Souza
Novais (A)
APDOS.: Os Mesmos
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito bancário
(financiamento de veículo) Taxas de juros remuneratórios
prefixadas e prestações de valor fixo Autorização para a
cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante
orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e
Súmula no 541 do STJ
Expressa pactuação de juros
capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data
posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no
10.931/2004, aplicável ao eventual período de inadimplência
Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem -
Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553-SP Ausência de comprovação de
registro do contrato e de avaliação do bem Inadmissibilidade
da cobrança das aludidas tarifas - Ilegalidade da cobrança do
seguro prestamista, porquanto imposta a contratação pelo
banco réu
Venda casada configurada
Orientação do
Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320 Procedência em
parte redimensionada - Recurso do réu improvido e recurso
da autora provido em parte.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário no
0165395832, de 25.02.2019, no valor de R$23.642,46, para pagamento
em 48 parcelas fixas de R$742,60, fls. 20/25) intentada por Caroline
Souza Novais em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 103/107, de relatório a este
integrado, para condenar o réu à restituição do prêmio do seguro de
proteção financeira, no valor de R$857,85 ou a
compensação/imputação do crédito com o saldo devedor consolidado,
se houver, de maneira simples, com juros contados da citação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
3
atualização monetária pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça,
desde o efetivo desembolso e, ante a sucumbência em maior parte,
condenar a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando
suspensa a execução de tais verbas por ser a acionante beneficiária da
gratuidade da justiça.
Apelou o banco réu em busca da reforma alegando,
em síntese, a licitude da cobrança do seguro prestamista acordado no
contrato revisando (fls. 109/114).
De seu turno, inconformada, pelas razões expostas a
fls. 119/144, a autora postula o provimento a fim de que sejam
julgados procedentes os pleitos não acolhidos pela r. sentença
vergastada.
As insurgências são tempestivas, apenas a da autora
foi respondida e a do réu preparada (fls. 115/116), sendo a da
acionante isenta de dispêndio (fls. 44).
É o relatório.
2. O recurso da autora comporta provimento em
parte e o da casa bancária improcede, como adiante se equacionará.
3. No que tange aos juros é válida e eficaz a taxa de
encargos livremente pactuada e aceita pelas partes (taxa de 1,80% ao
mês e anual de 23,80% e custo efetivo total de 2,29% ao mês e 31,23%
ao ano, fls. 23), bem como o sistema da Tabela Price utilizado para
amortização do saldo devedor.
O certo, data venia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
4
Economia Popular (Lei no 1.521/51), aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma à
isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do
Poder Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com
as demais entidades que, sem preencher os requisitos legais,
resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
5
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.
3 - Embargos de declaração acolhidos para sanar
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
“PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em
matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à Lei
de
Usura
(Dec.
22.626/33)
e
à
Lei
4.595/64,
afastando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
6
impossibilidade de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta Corte
Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da Lei
4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33,
de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo nas
hipóteses de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS,
dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.
Precedentes (AgRg nos REsp nos. 631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica
da Jurisprudência do STJ).
Impende acrescentar que a instituição financeira
apelada não está obrigada a obter autorização do Conselho Monetário
Nacional para cobrar taxa de juros acima de 12% ao ano, pois o negócio
jurídico em causa não se inclui entre aqueles em que o Estado exerce
maior dirigismo, a exemplo da cédula de crédito rural, comercial e
industrial.
Anota-se, por oportuno, que a taxa de juros foi
prefixada e, consequentemente, o valor das parcelas era fixo (fls. 23).
Desse modo, na ausência de prova inequívoca, não há falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
7
abusividade dos juros, onerosidade excessiva ou nulidade do negócio
jurídico por descumprimento do art. 46 e demais normas do Código de
Defesa do Consumidor, posto que o apelante teve conhecimento dos
elementos essenciais do mútuo em questão antes de sacramentada a
contratação.
Registra-se, ainda, que a informação (clara e
precisa) é princípio basilar nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do
CDC) e direito fundamental do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC).
Em matéria contratual o art. 46 do CDC estabelece o efeito decorrente
da ausência de conhecimento prévio do conteúdo do contrato pelo
consumidor ou a ausência de compreensão do sentido ou alcance das
cláusulas contratuais ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os
contratos de consumo não vincularão os consumidores. Vale dizer, para
que os consumidores se vinculem às obrigações previstas nos contratos
não basta que ele tenha conhecimento prévio do conteúdo do contrato
mas, sobretudo, que ele compreenda perfeitamente o sentido e o
alcance de suas cláusulas, caso contrário, o contrato será inexistente
(plano da existência) ou a cláusula será considerada nula (plano da
validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
8
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
No entanto, in casu, a previsão da taxa de juros
mensal e anual (fls. 23) atende o princípio da informação previsto no
art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a instituição financeira ré a
cobrar da autora, na forma contratada, o referido encargo, consoante
orientação pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que determina que 'a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada', assertiva convertida na Súmula no 541 da Augusta Corte
Superior. A r. sentença bem decidiu sobre os juros
remuneratórios, pedindo-se vênia para transcrever trecho que traduz o
entendimento desta C. Turma Julgadora acerca da matéria:
“As partes firmaram contrato de operação de
financiamento de veículo, no valor total de R$23.642,46, a ser pago em
48 parcelas de R$ 742,60, sendo os juros remuneratórios fixados na
taxa mensal de 1,80% e a taxa anual de 23,8% (fls. 20/25).
O contrato foi firmado quando já em vigor a Medida
Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
9
artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um
ano. Ademais, o contrato estabelece juros mensais de 1,8% e anuais de
23,8% (fl. 23), ou seja, as taxas de juros anuais são superiores ao
duodécuplo das mensais. Assim pactuada foi a capitalização dos juros.
A autora alega que os juros remuneratórios cobrados
são abusivos, assim como a operação de capitalização, mas o
inconformismo não tem fundamento.
No caso, a taxa de juros foi expressamente fixada em
1,8% ao mês e não se mostra abusiva, uma vez que a taxa média de
mercado na época da assinatura do contrato (fevereiro de 2018) era de
1,834% ao mês, conforme planilha juntada às fls. 102, o que demonstra
que o argumento da autora é inconsistente.
(...)
Em suma, verifica-se que o percentual impugnado
está dentro dos limites praticados pelas demais instituições financeiras
no país; e de outro, como é largamente sabido que a circunstância de
ainda que a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à
conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um
referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras. De qualquer
modo, no caso dos autos, a taxa está dentro da média de mercado.” (fls.
104/105).
4. No que toca ao anatocismo pretensamente ilícito
denunciado, impõe-se, agora, adotar a orientação firmada pela E. Corte
Suprema, que reconhece a legalidade da capitalização dos juros
remuneratórios em periodicidade inferior a um ano, nos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
10
bancários celebrados posteriormente à MP no 1.963-17, publicada em
31.03.2000 e revigorada pela MP no 2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de
24.08.2001), com previsão expressa dessa prática negocial, conforme
Recurso Extraordinário no 592.377-RS, em que foi admitida a
repercussão geral (art. 543-B do CPC) da questão relativa à
constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.08.2001, de que resultou a síntese adiante transcrita.
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1.
A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.” (STF-Sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
11
Plenária, RExt. 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. do Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
Vige também a Lei no 10.931, de 02.08.2004, cujo
art. 28, especificamente para a cédula de crédito bancário, prevê
expressamente a possibilidade de capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual.
In casu, o contrato de financiamento (na cláusula
denominada “Encargos Remuneratórios”, fls. 20) contém cláusula
expressa admitindo a capitalização diária de juros, não havendo,
portanto, em ilicitude da adoção da Tabela Price para amortização do
saldo devedor nem em anatocismo ilícito a ser reconhecido ou
expurgado, mesmo para eventual período de inadimplência.
5. Assiste razão à autora no tocante à ilegalidade da
cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem.
A 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
12
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
13
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
No caso em exame, não restou comprovado o
registro do contrato no órgão de trânsito competente nem demonstrada
a avaliação do bem alienado fiduciariamente, ou seja, na ausência de
prova da prestação dos serviços correspondentes, torna-se abusiva a
cobrança das aludidas tarifas.
Daí que, é de rigor a exclusão das tarifas cobradas
indevidamente.
6. Também ilícita a cobrança do seguro prestamista.
Quanto ao seguro de proteção financeira, a 2a Seção
do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, fixou as
seguintes teses.
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
14
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-
se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro
de
proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação
da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que
tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, ao que se infere dos autos, a cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
15
crédito bancário objeto da revisão já indica companhia seguradora, o
que demonstra que, ante a ausência de prova da casa bancária de que
ofereceu outras opções de seguradora à autora, foi tolhida da
consumidora a liberdade de contratar o seguro prestamista (foi imposta
a contratação do seguro) e, ainda, de ela escolher, dentre as opções
apresentadas, outra seguradora que melhor atendesse aos seus
interesses, ou seja, a conduta da casa bancária consiste em venda
casada, portanto, abusiva, ex vi do artigo 39, inc. I, do CDC, sendo de
rigor a exclusão da cobrança.
7. A restituição de eventual indébito pago pela
autora deve ser feita de forma simples, pois configurada a hipótese de
engano justificável, ex vi do disposto no art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor.
As questões concernentes à limitação dos juros
remuneratórios,
capitalização
mensal
dos
juros,
comissão
de
permanência e tarifas bancárias sempre foram alvo de acirrada
discussão judicial, não havendo unanimidade acerca da matéria, a
despeito de reiteradas decisões do STJ sobre o tema. Assim, não é de se
admitir a devolução em dobro como pretende a autora (eventual
detentora do crédito, caso apurado em verificação contábil ou pericial),
pois as práticas retromencionadas não decorreram de má-fé da
instituição financeira (Súmula 159 do STF), ficando, portanto, afastada
a incidência dos arts. 939 e 940 do Código Civil e os incisos I e II do art.
1° da Medida Provisória n° 2.172-32/2001.
Sobre a questão, deste E. Tribunal de Justiça
colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
16
VEÍCULO - Revisional - Relação de consumo - Capitalização de juros
afastada, inclusive pela Medida Provisória 2170-36 (...) - Comissão de
permanência também indevida - Juros remuneratórios que são devidos
de forma linear e na taxa mensal ajustada no contrato (artigo 46 do
CDC) - Impossibilidade, todavia, de devolução em dobro do valor
eventualmente cobrado a mais, eis que não provada a má-fé da ré -
Ação parcialmente procedente - Apelo provido em parte, com
determinação.” (TJSP-23a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0170072-65.2010.8.26.0100-São Paulo, J. 27.04.2011, dpp, vu, Rel.
Des. RIZZATTO NUNES, voto n° 16.929).
“RECURSO - Apelação - Contratos bancários -
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedentes em parte os
pedidos - Inadmissibilidade - Possibilidade de o apelado efetuar os
descontos na conta-corrente do apelante, ainda que lá esteja depositado
o seu salário - Contratos assinados pelo recorrente autorizando
referidos descontos - Juros convencionados livremente - Incidência da
Súmula n° 596 do STF - Vários contratos de mútuo firmados em
sequência - Possibilidade de se revisarem os contratos findos a fim de
afastar
eventuais
ilegalidades
neles
praticadas
-
Juros
não
capitalizáveis - MP n. 1.963-17 depois 2.170-36 - Constitucionalidade -
Spread bancário não abusivo - Reflexo do custo operacional dos agentes
financeiros - Comissão de permanência - Escorreita a decisão do douto
magistrado a quo em relação a ela - Não há que se falar em devolução
em dobro dos valores cobrados do apelante - Descontos promovidos
pelo apelado na conta-corrente do recorrente em consonância com a
prática do exercício regular de um direito - Ausência de ilicitude
naquela
conduta
-
Jurisprudência
colacionada
-
Matéria
prequestionada - Recurso provido em parte.” (TJSP-18a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000257-02.2020.8.26.0424 - Pariquera-Açu - Voto no 42584
17
Direito Privado, Apelação n° 9267580-32.2008.8.26.0000-Bauru, J.
01.03.2011, dpp, mv, Rel. Des. ROQUE MESQUITA, voto n° 19.555).
8. Isto posto, improvido o do réu, dá-se provimento
em parte ao recurso da autora a fim de condenar condenar o réu a
restituir à autora, na forma simples, o indébito porventura pago sob as
rubricas reconhecidamente ilícitas por este v. acórdão (tarifa de registro
do contrato e avaliação do bem e seguro prestamista), com correção
monetária a partir da efetiva ocorrência do eventual indébito e juros
moratórios de 1% ao mês a contar da citação, ficando autorizada a
compensação, se for o caso, entre créditos e débitos existentes entre as
partes e, em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais mais os honorários
advocatícios do ex adverso, os quais são fixados, por equidade, em
R$2.000,00 para cada qual (arts. 85, § 14 e 86, caput, do CPC),
observando-se quanto à autora o ditame do art. 98, § 3o, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica